Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EX-SÓCIA. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE LIMITADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE OU FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. O art. 49-A do Código Civil esclarece que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores e que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
3. A Lei n.o 12.411/2011 criou a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, acrescentando o art. 980-A ao Código Civil que previa que “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”.
4. Posteriormente, a Lei n.o 13.874/2019 criou a sociedade limitada unipessoal, limitada por um único sócio, segundo se depreende do art. 1.052, §§ 1o e 2o, e art. 1.053, ambos do CC.
5. Independentemente de ser Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal, o ordenamento civil limita como regra, que as obrigações adquiridas pela pessoa jurídica serão de responsabilidade de adimplemento por meio de seu patrimônio pessoal, podendo incidir sobre os bens do sócio, excepcionalmente, quando comprovada abuso de personalidade ou fraude, que será apurada por meio da instauração de desconsideração da personalidade jurídica.
6. Tendo em vista que a sócia da empresa executada não se confunde com a empresa individual de responsabilidade limitada, é necessária instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC) para que seja possível a sua inclusão no polo passivo da ação de execução e incidência dos atos expropriatórios sobre o seu patrimônio individual.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.